Tribunal: TJSP
Processo: 2064421-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário da companheira supérstite, referente a período de vinte anos anteriores ao óbito do de cujus, determinando, de outro lado, a restituição ao espólio dos valores por ela movimentados após o falecimento. Inconformismo do inventariante-herdeiro. Investigação patrimonial pelo período de vinte anos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu pedido de quebra do sigilo bancário da companheira supérstite, referente a período de vinte anos anteriores ao óbito do de cujus, determinando, de outro lado, a restituição ao espólio dos valores por ela movimentados após o falecimento. Inconformismo do inventariante-herdeiro. Investigação patrimonial pelo período de vinte anos que extrapola o escopo do inventário e os parâmetros de proporcionalidade. Regime de separação total de bens vigente desde 2018. Questões patrimoniais de maior complexidade que reclamam ação própria, nos termos do art. 612 do CPC. Transferências posteriores ao óbito que inclusive já foram objeto de determinação de reposição na origem, com depósito judicial e prestação de contas. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.